Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-91.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Descabida a pretensão de obstar o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse, deferida no bojo de ação possessória. Não demonstrada a existência de sobreposição entre a área ocupada pela embargante e a discutida na ação possessória, tampouco o esbulho praticado pelo embargado, ônus que incumbia à embargante, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Descabida a pretensão de obstar o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse, deferida no bojo de ação possessória. Não demonstrada a existência de sobreposição entre a área ocupada pela embargante e a discutida na ação possessória, tampouco o esbulho praticado pelo embargado, ônus que incumbia à embargante, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.